Tribunal: TJMT
Processo: 0000723-58.2012.8.11.0085
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000723-58.2012.8.11.0085
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Aborto provocado por terceiro, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO DE CARVALHO DA SILVA - CPF: 021.812.011-70 (RECORRENTE), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELOIDES RAQUEL TUON - CPF: 019.443.141-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000723-58.2012.8.11.0085

RECORRENTE: - GILBERTO DE CARVALHO DA SILVA

RECORRIDO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO
– RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Pelo cenário apresentado nos autos há elementos mínimos que demonstrem que o réu possa ter atentado contra integridade física da vítima com vontade livre e consciente de interromper a gravidez e causar a morte do feto. Existindo elementos de provas acerca da palavra da vítima, necessária a submissão do recorrente ao Conselho de sentença.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000723-58.2012.8.11.0085

RECORRENTE: - GILBERTO DE CARVALHO DA SILVA

RECORRIDO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos em sentido estrito,
interpostos em favor de
GILBERTO DE CARVALHO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, que na ação penal n.º 0000723-58.2012.8.11.0085 o
pronunciou
como incurso nas sanções dos artigos 125, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Inconformado o
recorrente
, em suas razões (Id. 145470339)
requer

a despronúncia
sob argumento de ausência de comprovação da autoria delitiva.

Nas contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento, porém desprovimento do recurso defensivo (id. 145470343).

Em juízo de retratação, o magistrado reapreciando a matéria manteve o decreto judicial vergastado, por seus próprios fundamentos (id. 145470345).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo
desprovimento
do recurso, sumariando:

“ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE (ARTIGO 125, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM A MATERIALIDADE DO CRIME E A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, SENDO SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA E SUBMETER O RECORRENTE A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE E NÃO IN DÚBIO PRO REO – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 145901688).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia (Id. 18494985):

“...Consta do incluso Inquérito Policial que no dia
29 (vinte e nove) de julho de 2012
, por volta das 14:45 horas, no sítio Paraná, localizado na Comunidade Caravagio, zona rural, município de Terra Nova do Norte/MT,
GILBERTO
DE CARVALHO DA SILVA, “vulgo BETO”,
tentou ocasionar danos à integridade física da vítima, sua esposa, Eloides Raquel Tuon
,
com vistas a interromper sua gravidez
. Não bastasse, em datas pretéritas, ameaçou causar mal injusto e grave a ela, e um de seus filhos, o qual, inclusive, é frequentemente vítima de constrangimentos configuradores de nítida violência psicológica. Segundo se apurou, vítima e denunciado são casados há 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, aproximadamente, sendo que deste relacionamento advieram dois filhos, gêmeos (de apenas 11 meses de idade). Tanto a vítima, quanto um dos filhos, frequentemente são vítimas de violência psicológica, chegando ao ponto de receberam, inclusive, ameaças de morte. Entretanto, como se não bastasse tal situação, recentemente soube,
a vítima, estar gestante,
o que piorou ainda mais a situação, porquanto
o delinquente não deseja outro filho
. Na data e local acima mencionados, Eloides, seu companheiro Gilberto e seus 02 (dois) filhos, foram até um almoço na comunidade suso mencionada. Após o término da festa, a caminho de casa,
o denunciado
iniciou uma discussão com a vítima, justamente por não aceitar a gravidez, tendo, até mesmo,
sugerindo a ela que abortasse
, pois segundo dizia,
“não desejaria aquele diabo”.
Naquele momento, estando todos em seu veículo, demonstrando total depravação e covardia,
o denunciado praticou diversas manobras perigosas, inclusive com cavalos de pau e movimentos bruscos, visando machucá-la, bem como um possível aborto
, considerando que a vítima estava, ainda, no segundo mês gestação. Como se não bastasse, e demonstrando total desvio moral do denunciado, foi constatado ainda que em datas pretéritas, Gilberto ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, tendo inclusive, em certa ocasião, empunhando um facão, lhe dito que se caso ela não ficasse com ele, não iria ficar com mais ninguém, prometendo, também, matar seu pai, o Sr. Caetano Tuon. Ademais, verifica-se que um dos filhos (segundo dizeres da vítima, o mais “claro”), frequentemente é vítima de violência psicológica, chegando ao cúmulo de, em certa ocasião, segurando-as pelas pernas, ameaçar jogá-lo pela janela, tão somente em virtude de sua “cor”, ocasionando-lhe constantes constrangimentos que, pela sua tenra idade, lhe ocasionarão profundas sequelas psicológicas. (...)”. (ID: 145471780).

Após a instrução processual o juiz
pronunciou
o recorrente como incurso nas sanções do 125 c/c art. 14, II, todos do Código Penal, a ser submetido ao Conselho de Sentença.

1.

Do pleito de impronúncia.

O recorrente busca a impronúncia, sob o a alegação de ausência de evidências mínimas nos autos que comprovem a autoria e materialidade delitivas.

É cediço que na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração da materialidade e indicio da autoria delitiva para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.

No caso em análise verifico que
não
merece acolhida a tese da defesa,
senão vejamos.

O delito contido no art. 125 do Código Penal estabelece:

“Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: Pena - reclusão, de três a dez anos.”

Está inconteste nos autos que na data do fato a companheira do recorrente, Eloides Raquel Tuon,
estava no primeiro trimestre de gestação
– prontuário constante no id.

145471782 - Pág. 27.

No dia dos fatos, o réu foi denunciado porque:
“
tentou ocasionar danos à integridade física da vítima
,
sua esposa
, Eloides Raquel Tuon,
com vistas a interromper sua gravidez
”.

A conduta praticada pelo recorrente seria:

“...estando todos
em seu veículo
, demonstrando total depravação e covardia,
o denunciado praticou diversas manobras perigosas
, inclusive com
cavalos de pau
e
movimentos bruscos
,
visando machucá-la, bem como um possível aborto
”. (sic. Id. 145471780 - Pág. 9).

O réu foi ouvido em juízo e negou que na data teria praticado direção perigosa com o veículo, no intuito de provocar a gravidez em sua esposa.

A vítima ouvida em juízo, sobre o momento do fato relatou:

“...
o último fato dele
no dia assim, que dai eu procurei ajuda né, ele ficou lá fora, não sei se ele tomou cerveja ou não, mas ele não é bêbado, não foi o problema da bebida, ai na hora do almoço, nós almoçamos todo mundo junto (...) ai tá, vamos pra casa, tomar um banho, descansar um pouco pra voltar, na hora de nós ir pra casa o Gilberto
saiu correndo com o carro

eu e os gêmeos junto comigo né, aí pra virar na entrada da casa
ele deu um cavalinho de pau
e os meninos no meu colo muito nervoso, pra parar na casa
ele dava
aquelas

freadas bruscas
sabe,
eu tive que apertar os pés lá pra não ir pra parede com os meninos,
ai chegou na casa e eu pensei né, ai parei o meu pai lá e falei que eu tinha que tomar uma atitude de mãe e de mulher pra mim salvar os meus filhos, por que não tinha mesmo mais condição ai o
Gilberto saiu e falou,
Elô é isso mesmo que você quer? Eu falei é Gilberto, não tem mais condição e ele falou pois é,
a partir de hoje então eu vou fazer da sua vida um inferno, eu vou voltar

e vou matar você
, mas agora eu tô indo embora, pegou todo o dinheiro que nós tínhamos na casa, tinha dois mil e trezentos,
ele pegou tudo, pegou o carro e saiu correndo muito, muito mesmo
.

A vítima foi indagada pela acusação, porque teria chegado à conclusão que o réu queria atentar contra sua integridade física com o intuito de ocasionar o aborto, ela respondeu:

“(...) Eu percebi porque as atitudes dele eram, nada de carinho comigo, a partir do momento que foi descoberta essa gravidez mesmo não teve mais,
era só assim pra me deixar nervosa mesmo
. (...) com
esse que tá pra nascer ele queria que eu abortasse
,
ele até levou uns ‘caseiros’ lá, mas eu não fiz
.” (sic. Id. 145471783 - Pág. 30).

A testemunha Maria Ines Pappen, que trabalhava na paróquia onde a vítima e seu pai buscaram aconselhamento, em seu depoimento sobre o episódio relatou:

“... logo cedo chegou o Caetano desesperado pedindo ajuda, e
contou que eles saíram da festa, ele com a família, fez loucuras com o carro, cavalinho de pau, e ela dentro do carro sofrendo e segurando as crianças
; parece que quando chegou
em casa ele pegou o facão e riscou na frente deles
; foram até a casa e ele não estava
; entenderam tortura psicológica muito séria
; ela falou que não aguentava mais e
estava com muito medo
(...)

eles estavam em um momento de desespero
, ele andava,
freava bruscamente
, andava de novo, não tem conhecimento de como ele dirigia; quando eles voltaram de Colíder ele também fez loucura,
ele passava pelos buracos
; ele
deixou claro lá que o monstro não iria nascer
; não sabe se o Gilberto chegou a agredir ela”.

Dos inúmeros relatos contidos nos autos, todos são uníssonos que o casal tinha vida conjugal conturbada, um dos fatos contributivo é que são pais gêmeos de pouco mais de um ano e, mesmo a vítima fazendo uso de método anticonceptivo acabou engravidando e isso
deixou o réu em total desespero,
propalando a todo momento que
não queria ter outro filho,
desgostoso com a situação passou a ser grosseiro com a mulher e os filhos,
submetiam a tortura psicológica,
além de
ameaças velada
e revelada
contra a integridade física da vítima,
figuras que apontam para autoria e materialidade do delito contido na denúncia.

Os fatos se encrustam nas molduras penais pelo quais fora denunciado decorrente de ameaça, violência psicológica e física, cujas provas produzidas em sede de instrução criminal demonstram que a atitude de
frear bruscamente, zigue0zaguear, fazer cavalinho de pau e correr
, com o veículo automotor, o
animus
outro não era senão de interromper a gravidez tida por ele como indesejada e segundo declaração da vítima ele chegou a levar "remédios cazeiros" para abortar, mas, não fez e nesta circunstâncias, se tem contra a vontade da esposa gestante então passou a utiliza de outros expediente para tal fim, com agravante de prejudicar outras pessoas inocentes da família, [os filhos infantes gêmeos] com seus atos tresloucados,
cabe ao conselho de sentença o convencimento
se a intenção do recorrente seria ou não de provocar em tese aborto.

Embora a defesa sustente que não existem provas acerca da

autoria do crime, tal tese não se mostra convincente para o seu acolhimento, nesta fase processual, da negativa de autoria, isentando a recorrente das acusações que lhe foram feitas, mormente diante das contradições verificadas nos autos.

Deveras, a impronúncia cabe apenas nos casos em que comprovada, de plano, a ausência de elementos probatórios mínimos da autoria e não se convencendo, o magistrado, da materialidade do fato, o que
in casu
não se constata; deve, pois, o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar os argumentos sustentados nas razões recursais, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5º, XXXIII, alínea “d”).

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GILBERTO DE CARVALHO DA SILVA
, MANTIDO A SENTENÇA e seus efeitos jurídicos para desencadear as fases posteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022